Tribunal: STF
Processo: HC 69200
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
PENA - FIXAÇÃO - REINCIDENCIA. A alusão a reincidencia, pelo
Juízo, ao fixar a pena base, somente pode ser tomada como desapego  a
maxima segundo a qual Direito e ciencia e  assim  possui  institutos,
expressões  e  vocabulos  com  sentido  próprio,  devendo  os  órgãos
investidos no oficio judicante atuar com obediencia a boa tecnica, ja
que os provimentos tem cunho pedagogico. Não cogitando  o  provimento
judicial de agravante - inciso I do artigo 61 do  Código  Penal  -  a
referencia ganha contornos proprios a observação dos antecedentes.
         REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - REINCIDENCIA. Ainda  que  se
constate  que  o  regime  foi  fixado  considerada   a   reincidencia
inexistente, descabe a  concessão  da  ordem  quando  há  noticia  da
progressão para o regime semi-aberto, regredindo o preso ao  anterior
em virtude de fuga.